Tribunal: TJSP
Processo: 1092691-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios no julgado – Omissão – Inocorrência – Mero inconformismo com o "decisum" proferido – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Embargos de declaração rejeitados.